Tribunal: TJES
Processo: 5005112-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005112-94.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: GRAFICA ESPIRITO SANTO LTDA e outros (4)
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO BEM – SUCESSÃO AOS HERDEIROS
–
OMISSÃO –
CONTRADIÇÃO -
REDISCUSSÃO
– RECURSO
IMPROVIDO
.

1 —
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para
corrigir erros materiais.

2 -
A
o contrário
d
o afirmado pelos embargados, o acórdão objurgado refutou a alegação de que o bem penhorado tratava-se de bem de família pelo fato de inexistirem provas de que o embargado
residisse no imóvel, especialmente porque sempre
indicou
endereço diverso
daquele
, e a prova documental por ele produzida traz apenas uma conta e energia recente, emitida após
o falecimento
de seu genitor,
verdadeiro proprietário do imóvel objeto do recurso.

3 -
No que diz respeito à contradição sustentada pelo embargante, sua caracterização se dá quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contrad
ição do julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

4
- Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte.

5
- De outro modo, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, isto é, quando a parte alega contradição entre a decisão e a lei (EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006,
DJ 27/11/2006 p. 265), entre a decisão e a jurisprudência (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009), entre a decisão e a tese por ela defendida (AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou entre a decisão e as provas dos autos (REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

6
-
As
alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacad
o
e a modificação do seu entendimento
.

7 -
Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, pelas razões anteriormente alinhadas, condeno o embargante ao pagamento multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

8
–
Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005112-94.2022.8.08.000
0

EMBARGA
NTES
: GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA
E OUTROS

EMBARGA
DO
: VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam-se de embargos de declaração opostos por
GRÁFICA ESPÍRITO SANTO LTDA
E OUTROS

em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA,
confirmando a liminar ao seu tempo deferida, para determinar a
indisponibilidade
do bem imóvel de matrícula nº 26232, lavrado no livro nº 2, página 1 (certidão de ônus às fls. 427/430)
.

Aduz
em

o
s
embargante
s
que houve
omissão e
contradição quanto à
aplicação do art. 1º da Lei nº 8.009/90 e a jurisprudência desta e. Câmara Cível, mormente quanto a
desnecessidade
de comprovação de que o bem imóvel que se aponta como bem de família seja o
único bem em nome do devedor.

Afirma
m
que o
embarga
nte
David Cruz Junior permanece residente no imóvel com ânimo atual e definitivo, apresenta
ndo com suas razões documentos comprobatórios de suas alegações.

I
ntimad
a
,
a
embargad
a
apresent
ou
contrarrazões
pelo improvimento do recurso, e aplicação de multa por litigância de má-fé
.

É o relatório.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O Acórdão proferido por este órgão colegiado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1.
C
onsoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e
nele residam
, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência
um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no local e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade.

2.

Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição. Registra-se, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles.

3.
Recurso provido

O
voto condutor do acórdão, por sua vez, trouxe a seguinte fundamentação:

[...]
Depreende-se que o imóvel em comento pertencia a David Cruz, executado na Ação de nº

0000472-47.2011.8.08.0024, ajuizada pela ora agravante, e falecido em 05/04/2020.

O pedido de indisponibilidade do bem foi requerido após o falecimento do executado Davi Cruz, ao argumento de que este era o único residente do imóvel de modo que o bem passou a pertencer ao espólio e não mais se poderia alegar a sua impenhorabilidade, já
que os herdeiros somente poderão se tornar titulares dos bens deixados pelo falecido após o pagamento das dívidas
.

Argumenta a recorrente que o imóvel perdeu a natureza de bem de família pelo fato de o executado David Cruz Júnior não residir no mesmo, conforme o disposto nos artigos 1.784 e 1.997 do Código Civil.

Ao proferir a decisão que deferiu o efeito ativo ao presente agravo e determinou a pretendida indisponibilidade sobre o imóvel, o eminente Des. Manoel Alves Rabelo considerou que o ora agravado, David Cruz Júnior não residia no local à época ou mesmo antes do falecimento do executado David Cruz, tanto assim que somente apresentou uma fatura de energia elétrica datada de novembro de 2021, dois anos após o falecimento, na tentativa de demonstrar que habita o imóvel.

Destacou, ainda, na decisão
ID 2862913, que
o
de cujus
David Cruz era viúvo e que o agravado David Cruz Júnior, que afirma residir no imóvel sob disputa, sempre apresentou endereço diverso deste (confira-se o próprio título executivo e o contrato social da gráfica agravada), o que denotaria a sua única intenção de impedir a satisfação do crédito pela ora agravante.

Nesse sentido, devo destacar que consoante a Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam proprietários e
nele residam
, bem como que, para efeitos de impenhorabilidade do bem de família considera-se residência
um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

No caso dos autos, a despeito da juntada da fatura de energia elétrica em seu nome e referente ao imóvel em questão, entendo que não há provas contundentes de que o agravado David Cruz Júnior resida no mesmo e nem tampouco que este seja o único imóvel de sua propriedade.

Para tanto, poderia o agravado ter acostado aos autos outros documentos, tais como correspondências recorrentes enviadas para o endereço em questão e tendo o mesmo como destinatário, cópia de sua declaração de imposto de renda e, principalmente, certidões negativas de cartórios de registros de imóveis, para atestar tal condição.

Registro, assim, que cabia aos agravados demonstrar que o imóvel indicado nos autos é utilizado como unidade residencial, além de que não se pode tolerar que os devedores, ora agravados, a pretexto de se beneficiar da alegação de impenhorabilidade, indiquem o imóvel como residência de um deles.
[...]

V
ê-se, portanto, que ao contrário
d
o afirmado pelos embargados, o acórdão objurgado refutou a alegação de que o bem penhorado tratava-se de bem de família pelo fato de inexistirem provas de que o embargado
David Cruz Júnior residisse no imóvel, especialmente porque sempre
indicou
endereço diverso
daquele
, e a prova documental por ele produzida traz apenas uma conta e energia recente, emitida após
o falecimento
de seu genitor, David Cruz
verdadeiro proprietário do imóvel objeto do recurso.

Ressalto ainda que o acórdão cujo entendimento os embargantes afirmam ser contraditório ao dos autos, além de não possuir força vinculante, tratava e situação distinta em que apesar de possuírem outros imóveis, os devedores produziram farto acervo probatório de que o bem era usado para a moradia da família, o que não ocorre nos autos.

Ademais, no que diz respeito à contradição sanável através e aclaratórios, sua caracterização se dá quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis. A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no
âmbito interno do julgado embargado
, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

Tanto é que, nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte.

Sendo assim, não cabem embargos de declaração nas hipóteses de contradição externa, isto é, quando a parte alega contradição
entre a decisão e a lei
(EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 27/11/2006 p. 265),
entre a decisão e a jurisprudência
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 960.774/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009),
entre a decisão e a tese por ela defendida
(AgRg nos EDcl no REsp 1050208/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 01/09/2008) ou
entre a decisão e as provas dos autos
(REsp 928.075/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 04/09/2007, DJ 18/09/2007 p. 290).

Do mesmo modo, ainda que se pudesse considerar os documentos novos juntados pelos embargantes somente por ocasião dos aclaratórios,
é certo que foram produzidos, em sua totalidade, após o falecimento do proprietário e após o pedido de penhora realizado na execução originária, não merecendo ser analisados na estreita via dos embargos de declaração.

C
oncluo,
portanto,
que as alegações do
s
embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacad
o
e a modificação do seu entendimento
.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão do mérito do agravo nesta via aclaratória, objetivando não apenas a prevalência de sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada, mas também protelar o cumprimento e o ocaso de demanda executiva que tramita há
mais de 20
(vinte) anos.

Por tais razões, e sem maiores delongas
, conheço dos embargos para, no mérito,
NEGAR
-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o caráter protelatório dos embargos declaratórios interpostos, pelas razões anteriormente alinhadas, condeno o embargante ao pagamento multa de
1
% (
um
por cento) sobre o valor da causa aos embargados, nos termos do §2º do artigo 1.026 do CPC/15, observada, ainda, a regra do §3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator